Tribunal: TJES
Processo: 0006912-44.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006912-44.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANDRO RIBEIRO ADAUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006912-44.2020.8.08.0024

APELANTE: EVANDRO RIBEIRO ADAUTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA PATAMAR SUPERIOR A 1/8. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal em que o réu, condenado por furto simples (art. 155, caput, CP), pleiteia a revisão da pena-base. Requer a aplicação da fração de 1/8 para a exasperação referente aos antecedentes criminais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da exasperação da pena-base em patamar superior à fração de 1/8, pela valoração negativa dos antecedentes, sem fundamentação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consoante jurisprudência do STJ, a exasperação da pena-base em fração superior a 1/8 por circunstância judicial negativa exige fundamentação concreta.

Na ausência de justificativa idônea para a aplicação de patamar mais severo em razão dos antecedentes, impõe-se a adequação da pena-base ao critério pleiteado.

Mantida a compensação entre atenuante e agravante na segunda fase, por ausência de impugnação específica no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A exasperação da pena-base em patamar superior à fração de 1/8 por cada vetor judicial negativo demanda fundamentação idônea, sob pena de redimensionamento.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2196520.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006912-44.2020.8.08.0024

APELANTE: EVANDRO RIBEIRO ADAUTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

EVANDRO RIBEIRO ADAUTO

em face da r. Sentença proferida
pelo Juízo
de Direito
da
6
ª
Vara
Criminal
d
e
Vitória

(
ID 14621163, fls. 224/229
)
,
por meio da qua
l

fo
ra

c
ondena
d
o

pela prática
do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de
1
(
um
) ano
e 07
(
sete
) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
20
(
vinte
) dias-multa.

Em suas razões recursais (I
D 14621165
), o recorrente
pretende
, em síntese,
a
revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Em contrarrazões (I
D
14621167), o Ministério Público
requer o desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, o
Parecer

ministerial (I
D 14814557
)
.

Emerge da
Denúncia que,
no dia
28 de março de 2020, o apelante
Evandro Ribeiro Adauto dirigiu-se até o “Supermercado EPA”, localizado
na
Rua Eugênio Neto, no
B
airro Santa Lúcia,
em Vitória, portando uma mochila e uma sacola, na qual escondeu 02 (dois) pares de chinelo da marca “Havaianas”, 04 (quatro) potes de “Nutella”, 05 (cinco) unidades de chocolate da marca “Lacta”, 03 (três) peças de “cupim à vácuo”, e 01 (uma) peça de “fraldinha”, mercadorias estas avaliadas em R$ 459,07 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e sete centavos).

N
arra-se que, em seguida, passou pelos caixas sem efetuar o pagamento.
Ao perceber um grande volume da bolsa,
o segurança do estabelecimento
decidiu consultar
as câmeras e constatou o furto, momento em que seguiu ao encalço do réu, logrando êxito em abordá-lo, acionando a Polícia Militar.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de furto simples.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A irresignação recursal cinge-se à dosimetria.

Prossigo com a análise dos questionamentos defensivos quanto à desproporcionalidade do
quantum
de aumento para cada circunstância negativa, requerendo a incidência da fração de 1/8 (um oitavo).

Observo que a magistrada negativou apenas o vetor dos antecedentes, com base em uma das três condenações anteriores, transitadas em julgado, o que não fora questionado pela defesa, as outras duas foram utilizadas como agravante, destacando a multirreindicência.

Ao dosar a pena-base a magistrada entendeu
“
como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a PENA BASE de 01 (um) ano e 06(seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa”.

Digno de nota salientar que, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
"[a] discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado"

(AgRg no REsp 2196520, 6ª Turma, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJEN 15/04/2025 ).

Ocorre que, na hipótese dos autos, não há fundamento
concreto que justifique
a aplicação de fração diversa mais severa, assim, assiste razão à defesa.
A
dotando a fração de 1/8 sobre o intervalo, fixo a pena-base em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na 2ª fase, a magistrada atenuou a pena em 1 (um) mês pela atenuante da confissão e agravou-a em 2 (dois) meses pela agravante da reincidência, considerando ser o réu multirreincidente, procedendo cálculo adequado, o que não fora objeto de irresignação recursal. Assim, fixo a pena intermediária em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na 3ª fase, ausentes causas de aumento e de diminuição.

Destarte, torno definitiva a pena em
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Mantenho os demais termos da Sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO

ao recurso
,
para rever a pena do réu
EVANDRO RIBEIRO ADAUTO
e fixá-la em
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantidos os demais termos da Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)